Tribunal: TJMT
Processo: 1013822-86.2019.8.11.0003
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-06
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[FRANCISMAURO ALVES DE SOUZA - CPF: 432.934.411-49 (RECORRENTE), ANA CAROLINE BRITO ESPINDOLA CAMARGO - CPF: 035.843.251-02 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRIDO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO MEDIANTE CARTÃO DE CRÉDITO. JUNTADA DE CONTRATO COMPROVANDO A CONTRATAÇÃO DO ALUDIDO SERVIÇO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Cuida-se de ação em que o Recorrido postula pela desconstituição do contrato de empréstimo e indenização por danos morais, ao argumento de que teria sido surpreendido com descontos indevidos no seu contracheque, referente a serviço de empréstimo consignado não contratado.

2. Caso em que a instituição financeira Recorrida se desincumbiu de seu ônus probatório ao provar a licitude das cobranças efetuadas, uma vez que trouxe aos autos o “
Cédula de Crédito Bancário
”, “
Ficha Cadastral de Pessoa Física
”, devidamente assinado pelo consumidor, em obediência ao disposto no art. 373, II, do Código de Defesa do Consumidor.

3. Além do contrato, devidamente assinado, trouxe informações relativas ao TED de liberação do valor do empréstimo. Com efeito, consta que a quantia de R$ 12.610,39 (doze mil, seiscentos e dez reais e trinta e nove reais) foi liberada em 22/02/2019.

4. Reconhecida a existência da contratação e a legalidade dos descontos, não há se falar em conduta ilícita da instituição financeira a justificar a indenização por danos extrapatrimoniais.

8.
Sentença reformada.

9. Recurso conhecido e provido.

RELATÓRIO:

Cuida-se de ação em que o Recorrido FRANCISMAURO ALVES DE SOUZA postula pela desconstituição de contrato de empréstimo e indenização por danos morais, ao argumento de que teria sido surpreendido com descontos indevidos no seu contracheque, referente a serviço de empréstimo consignado não contratado.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência, com a declaração de inexistência dos débitos e a restituição das parcelas descontadas.

Inconformado, o Recorrente BANCO PAN S.A. nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença objurgada, a fim de que a ação seja julgada improcedente.

Em contrarrazões o Recorrido refuta
in totum
as razões recursais, requerendo o improvimento do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

VOTO:

Colendos Pares;

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

No mérito, entendo que a sentença comporta reforma.

Com efeito, a instituição financeira Recorrente se desincumbiu de seu ônus probatório ao provar a licitude das cobranças efetuadas, uma vez que trouxe aos autos o
“
Cédula de Crédito Bancário
”, “
Ficha Cadastral de Pessoa Física
”
, devidamente assinado pelo consumidor, em obediência ao disposto no art. 373, II, do Código de Defesa do Consumidor.

Figura
1
- ID 93796147 – pag. 4

Figura
2
- ID 93796136 – CNH juntada na inicial

Neste ponto, cabe consignar que a assinatura lançada no contrato é idêntica àquelas apostas nos documentos pessoais, na Procuração e Declaração carreados na exordial, sendo totalmente despicienda a realização de perícia grafotécnica

Além do contrato, devidamente assinado, trouxe informações relativas ao TED de liberação do valor do empréstimo. Com efeito, consta que a quantia de R$ 12.610,39 (doze mil, seiscentos e dez reais e trinta e nove centavos) foi liberada em 22/02/2019 (ID. 93796147).

Destarte, restando demonstrada a contratação, não há se falar em cobrança ilegal e declaração de inexistência de débito.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto pelo
BANCO PAN
, ante a sua tempestividade e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para o fim de reformar a sentença proferida nos autos e, via de consequência,
JULGAR IMPROCEDENTE
os pedidos formulados na inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil.

Sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2021